Tribunal: TJMT
Processo: 1035037-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035037-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Usucapião Extraordinária, Revelia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELSIO ANTONIO FRANCO - CPF: 569.996.741-91 (AGRAVADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil
.
Agravo Interno.
Agravo De Instrumento.
Ação de Usucapião. Decretação da Revelia
.
Hipóteses Taxativas
do
Artigo 1.015 do CPC.
Não Cabimento. Não Demonstrada a Urgência
da Questão. Impossibilidade da Relativização
com Fundamento no Tema 988 do STJ
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
interno interposto em
virtude da
decisão
monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento,
por
que a decisão agravada
não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco
foi
demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
se a decisão que decretou areveliaestá sujeita à interposição d
e Recurso de Ag
ravode
I
nstrumento,
de acordo com
o rol taxativo do
artigo
1.015 do CPC,
ou
se há justificativa para
permitir a flexibilidade em razão da urgência alegada.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses
taxativas
de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação
, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

4. A
decretação da revelia não enseja a urgência necessária para justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a matéria pode ser analisada em preliminar de Recurso de Apelação sem prejuízo
ao Recorrente.

IV. Dispositivo
e
tese

5
. Recurso de Agravo
Interno
desprovido.

Tese de julgamento:
"
O artigo 1.015, do CPC, prevê hipóteses taxativas de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento, permitindo a flexibilização apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação
.
"

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018
;
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5035625
-
63
.
2024
.
8
.
21
.
700
0
, Rel
.
José Vinícius Andrade
Jappur
,
j.
17/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1035037-54.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco
do
Brasil S
.
A
.
em virtude da decisão de Id.
258582686
, em que
a Juíza Celia Regina Vidotti, Relatora em substituição, não conheceu
do Recurso de Agravo de Instrumento por
ele
interposto.

O Agravante alega que
o Superior Tribunal de Justiç
a, ao julgar o Tema 988,
reconheceu
a
possibilidade de
relativização do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, a fim de permitir a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da
inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação.

Afirma que
,
no caso
,
a decisão
agravada
que decretou a revelia
compromete
seu direito de defesa e o exercício do contraditório
, de
mo
d
o
que sua eventual
reforma
apenas
em
sede de
Recurso de Apelação seria
ineficaz
, o que demonstra a urgência
para a admissibilidade do Recurso
.

Ao final, requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada, de acordo com
o

Tema 988
,
a fim de que
a revelia
seja
a
fastada
.

O Agravado, muito embora intimado deixou de apresentar Contraminuta (Id.
268359790
).

É o relatório.

Cuiabá
,

12
de março de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025